Tribunal: TJBA
Processo: 8036534-83.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036534-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARILTON MACEDO DA SILVA BARBOSA e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI 11343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. FATO OCORRIDO EM 24/07/2023, MESMA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EM 25/07/2023, CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PRESENTES REQUISITOS IDÔ-NEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INACOLHIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO ADMITIDA. TESE DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓ-DIA. PACIENTE PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. INSUFI-CIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE SODALÍCIO. EXAME QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8036534-83.2023.8.05.0000, em que figuram como paciente MARILTON MACEDO DA SILVA BARBOSA, como impetrante ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na fração conhecida, DENEGAR a ordem pugnada, nos exatos termos do voto do Relator.